Tribunal: TJPA
Processo: 0800159-98.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800159-98.2023.8.14.0401

APELANTE: TIAGO DOS ANJOS DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 155,
caput
, do CP à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, objetivando a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a fixação de regime prisional mais brando; e, (ii) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
pesar do
quantum
de reprimenda imposto ao apelante ser inferior a 04 (quatro) anos
, é imperiosa
a manutenção do regime inicial semiaberto e da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a sua reincidência (sentença penal condenatória transitada em julgado em 20/04/2016, antes da prática do fato criminoso em comento, nos autos do Processo nº 0010057-44.2007.8.14.0401). Inteligência dos arts. 33, §2º,
b
e
c
, e 44, II, do CP. Precedentes do E. STF.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
TIAGO DOS ANJOS DE ANDRADE, termo no ID – 29848605,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém
(ID – 29848599), que o condenou pela prática
delitiva prevista no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 31098633), requer a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID – 32957381), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 34602237, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se
da denúncia (
ID - 29848497
) o que segue:

“Consoante os autos do Inquérito Policial n.º 00013/2023.100001-1, no dia 04 de janeiro de 2023, por volta das 21h, a vítima Lorenna de Paula Allen Torres estava no Bar da Débora, localizado na Av. Bernardo Sayão, bairro do Jurunas, quando o nacional Tiago dos Anjos de Andrade, ora denunciado, subitamente abordou a vítima, desferiu um tapa no seu pescoço e puxou o aparelho celular da mesma (Infinix 6, cor verde) e empreendeu fuga.

Imediatamente a vítima reconheceu o nacional como sendo Tiago dos

Anjos de Andrade (ID 84489530, p. 09), sabendo, inclusive, o endereço de sua residência.

Diante disso, a vítima foi até a Delegacia do Jurunas onde comunicou o fato à Autoridade Policial que expediu a Ordem de Missão aos Investigadores de Polícia Jone Ramos Pinheiro, Walter Almeida Pestana e Benedito de Sousa Mendes para que fizessem diligências a fim de encontrar o investigado no endereço informado pela vítima.

De acordo com os depoimentos dos policiais (ID 84489530, p. 05-07), se deslocaram ao endereço do denunciado e lá, o mesmo confessou ter subtraído o aparelho celular da vítima, deixando-o escondido na casa de um amigo para depois vender.

O denunciado levou os policiais até o endereço onde o aparelho estava escondido e lá foi entregue (Termo de Apreensão de Objeto ID 84489530 p. 14).

No interrogatório (ID 84489530), o denunciado afirmou que não recordava muito bem do fato criminoso pois estava muito bêbado. Confessou ter subtraído o aparelho celular, mas justificou que a vítima estava lhe devendo dinheiro. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 155,
caput
, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID – 29848599
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, o qual não contestou a materialidade do fato e a autoria delitiva e busca apenas a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que não merece acolhimento, senão vejamos:

Primeiramente, anota-se que a pena do recorrente foi fixada no mínimo legal referente ao crime de furto, isto é, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o que mantenho, em atendimento à vedação
a reformatio in pejus
, já que se trata de recurso exclusivo da defesa.

Pois bem. Sem maiores delongas,
improcedentes
os pedidos de
modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto
e de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, pois, apesar do
quantum
de reprimenda imposto ao réu ser inferior a 04 (quatro) anos, como suso mencionado, ele é
reincidente
, uma vez que possui sentença penal condenatória transitada em julgado em 20/04/2016, antes da prática do fato criminoso ora sob análise (04/01/2023), nos autos do Processo nº 0010057-44.2007.8.14.0401, conforme certidão de antecedentes penais no ID – 29848595.

De acordo com o disposto nos arts. 33, §2º,
b
e
c
[1]
, e 44, II
[2]
, do CP, a reincidência em crime doloso autoriza a fixação de regime mais gravoso e obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nesse sentido, é a jurisprudência recentíssima do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSUAL PENAL
. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ARTIGO 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

2.
A reincidência, ainda que não específica, justifica o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
. Precedentes: HC 183.177-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/5/2020; HC 217.731-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022; HC 210.460-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/3/2022; HC 221.072-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/11/2022.

3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 311, § 2º, III, do Código Penal.

(...)

8. Agravo interno DESPROVIDO.”
(STF, HC 269.113 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/03/2026) (grifo nosso)

“
Direito Penal e Processual Penal
. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Pena. Substituição. Ilegalidade: ausência. Revolvimento de fatos e provas: inviabilidade.
Regime semiaberto: adequação. Reincidência
. Fundamentação idônea. Agravo regimental não provido.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

4. O regime de cumprimento de pena deve observar os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, levando em conta a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

5.
A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos
.

IV. Dispositivo

6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(STF, HC 265.249 / MG, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 09/02/2026) (grifo nosso)

Logo, preservo o regime semiaberto para o cumprimento inicial da sanção.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 33
(...)
§2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[2]

Art. 44
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...)
II
– o réu não for reincidente em crime doloso;

Belém, 24/04/2026